Tribunal: CARF
Processo: 13749.720272/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720272/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.526 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MANOEL ROBERIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL EM QUE SE DISCUTE A
TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO MOTIVADO PELA OMISSÃO DE
RENDIMENTO OU PELA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE VALORES
PERTINENTES
À
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
CUJA
EXIBILIDADE
ESTIVER SUSPENSA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES CUJA INTEGRAÇÃO À BASE
DE CÁLCULO ESTEJA SOB CONTROLE JUDICIAL DA VALIDADE DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUJA EXIBILIDADE ESTIVER SUSPENSA.
INEXISTÊNCIA.
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE DEPOSITADOS JUDICIALMENTE.
COMPENSAÇÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Os valores depositados judicialmente a título de IRRF, cuja exigibilidade esteja
suspensa não podem ser compensados na Declaração de Ajuste Anual (DAA),
porém os rendimentos originados destes depósitos também devem ser dela
excluídos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar a exclusão da base de cálculo do
tributo das quantias cujo respectivo crédito esteja com a exigibilidade suspensa, mantida a glosa
dos valores pertinentes às retenções pela fonte, indevidamente compensados.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720272/2012-70
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720272/2012-70

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação (fls. 2-7) à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) N( 2010/507225698221173 resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009, que apurou
crédito tributário no valor de R$ 22.778,53, dos quais R$ 15.897,92 de imposto de renda
(cód. 0211), R$ 3.179,68 de multa de mora e R$ 3.701,03 de juros de mora (calculados
até 31/7/2012).
2. A autoridade fiscal, confrontando os valores informados na DAA com os valores
informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pela fonte
pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, constatou compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 15.897,92.
3. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação alegando em
síntese que:
a) a imposição fiscal é improcedente pelo fato de o valor objeto da cobrança estar com
exigibilidade suspensa, conforme art. 151, II do Código Tributário Nacional (CTN) e
Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
b) “Todo ato administrativo deve ser motivado, ou seja, fundamentado sob pena de
nulidade. Na hipótese em tela não há adequada motivação que permita compreender a
controvérsia”, transcreve, neste sentido, dispositivos da Constituição Federal (arts. 37 e
93), entendimento doutrinário e decisões jurisprudenciais;
c) a discussão acerca da imposição do IRPF encontra-se à disposição do juízo no
processo no 2005.51.01.019358-0, em trâmite na 26a Vara Federal da Seção Judiciária
do Rio de Janeiro, conforme petição inicial, liminar, sentença, acórdãos e extrato
constando os depósitos judiciais, que anexa;
d) o tributo depositado está com exigibilidade suspensa, de forma que a imposição fiscal
não merece guarida e, em caso de insucesso do pleito judicial, o valor depositado será
convertido em renda para União, não acarretando prejuízo às partes;
e) requer, por fim, a acolhida da preliminar por falta de fundamentação ou, caso assim
não entenda, a improcedência do lançamento, já que o IRRF em cobrança está
depositado em juízo e a “[...] juntada de documentação complementar, conversão do
julgamento em diligência, prova pericial e outros meios mais, tudo em respeito a ampla
defesa e devido processo legal”.
5. É o relatório.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720272/2012-70

6. Em consulta ao sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) , constata-se que a fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
informou, em sua Dirf, os rendimentos e o respectivo IRRF no campo Tributação com
Exigibilidade Suspensa (fl. 85), como alegado pelo impugnante, e às fls. 15 e 16 dos
autos constam os comprovantes dos depósitos judiciais do IRRF, não podendo este ser
compensado na DAA.
7. Foram ainda carreados aos autos as peças processuais (fls. 17-73).
8. Assim, por força do princípio da unidade de jurisdição (Constituição Federal, art. 5o,
inciso XXXV), a decisão administrativa estará sempre sujeita à apreciação do Poder
Judiciário, ou seja, as decisões judiciais sobrepõem-se às decisões administrativas.
9. Em face desse dispositivo constitucional, a Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação (Cosit) da RFB fixou, por meio do Ato Declaratório Normativo COSIT no
03, de 14 de fevereiro de 1996, a seguinte orientação:
(...)
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN”;
(sem grifos no original)
10. Neste sentido também o entendimento disposto no Parecer Normativo Cosit no
7/2014:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior
ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido
favorável.A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.É
irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.A definitividade da
renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso administrativo ter sido
interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, §
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720272/2012-70

3o; Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no1.737, de 20
de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38;
Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no9.784, de 29 de janeiro de 1999, art.
53; Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no52, de 21 de
dezembro de 2010; Portaria MF no341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN
RFB no1.300, de 20 de novembro de 2012.e-processo no10166.721006/2013-16
11. Assim, como a natureza dos rendimentos, se tributáveis ou não, constitui-se em
matéria objeto de discussão no âmbito judicial, não é cabível o pronunciamento da
presente Turma de Julgamento a esse respeito.
12. Importa salientar que o lançamento é medida necessária a garantir o interesse da
Fazenda Nacional, a fim de evitar a decadência, ficando suspensa a exigência em
relação aos atos de cobrança até o implemento da condição que a subordina, que é o
desfecho das demandas judiciais.
13. Isto posto, decide-se pela definitividade do lançamento na instância administrativa, e
pelo não conhecimento da impugnação, devendo a Delegacia da Receita Federal do
Brasil jurisdicionante do contribuinte acompanhar o trâmite da ação judicial para adotar
as providências necessárias quando cabíveis.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
AÇÃO JUDICIAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIAS COM
MESMO OBJETO. RENÚNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo importa renúncia ao contencioso administrativo.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a)
o IRRF está depositado judicialmente, conforme os documentos juntados
aos autos, sendo devida a sua compensação;
b)
inexiste concomitância entre as esferas administrativa e judicial sobre a
mesma questão;
c)
há nulidade do lançamento por falta de fundamento.

É o relatório.

Voto
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720272/2012-70

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Juntamente com outros autores, o recorrente impetrou mandado de segurança com
o objetivo assegurar direito líquido e certo à exclusão, da base de cálculo do IRPF, de quantia
recebida a título de “reserva de poupança”.
A propósito, o pedido formulado pelo então impetrante tem o seguinte teor (fls.
53):

20.1.3 seja expedido oficio a autoridade coatora e intimação ao retentor da obrigação na
fonte (qualificação anexa) comunicando o teor da decisão, vista ao Ministério Público
Federal para emitir o parecer e, ao final, seja concedida a segurança determinando que a
autoridade coatora se abstenha de autuar o contribuinte pelo fato dele excluir da base de
cálculo do imposto de renda, inclusive da declaração de ajuste anual a "reserva de
poupança'.

O crédito tributário cuja validade discute-se nesses autos decorre da rejeição do
pedido de compensação de valores declarados pelo contribuinte como retidos pela fonte
pagadora, na medida em que tal fonte não declarou a retenção na obrigação acessória a si
imposta (fls. 10).
O próprio recorrente, então impugnante, afirma que o crédito tributário é objeto da
ação de mandado de segurança, como se constata à fls. 03/05, verbatim:

2.3 Improcedente a imposição fiscal em razão de inadequada fundamentação, pelo fato
do valor objeto de cobrança está com exigibilidade suspensa de acordo com o Artigo
151, II do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça,
conforme petição inicial, liminar, sentença, acórdãos e extrato CEF constando os
depósitos judiciais, veja abaixo a planilha com os valores depositados, in verbis:

[...]

4.1.1 Se presume que a glosa que menciona o item 2.2 nada mais é do que o Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) que se encontra a disposição do juízo no processo n°.
2005.51.01.019358-0em tramite na 26° Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, conforme petição inicial, liminar, sentença, acórdãos e extrato constando os
depósitos judiciais. (cópia anexa).

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por si só, não proíbe a
respectiva constituição, especialmente para evitar ou prevenir a decadência.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
O interessado argumenta que os valores constantes em sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), não consideram as suspensões de rendimentos ou imposto retido decorrente da
decisão e sim a integralidade dos valores apresentados pela fonte pagadora, sendo que o
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720272/2012-70

lançamento acaba por considerar apenas a informação do IRRF como suspenso em detrimento
dos respectivos rendimentos.
Entende que, em caso de valores suspensos, devem ser considerados tanto os
rendimentos quanto o imposto retido e que se isto tivesse ocorrido ele teria uma majoração de
seus valores a restituir na apuração de seu imposto anual.
A lide restringe-se à possibilidade de compensação na Declaração de Ajuste
Anual (DAA) de valores retidos na fonte depositados em juízo.
Dispõe a Solução de Consulta Interna no 9 – Cosit, de 18/03/2013:

RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os
rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa.
Deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário
Nacional (CTN), art. 151.

Com base na orientação fixada pela própria Receita Federal do Brasil, não há
sobreposição de objetos administrativo e judicial, nesse caso, e, portanto, a impugnação deveria
ter sido conhecida.
Contudo, como é possível examinar o cerne do pedido em favor da pretensão do
sujeito passivo, é desnecessário e contraproducente simplesmente anular o acórdão-recorrido.
Nos termos da orientação firmada, deve-se tanto excluir da base de cálculo os
valores com exigibilidade suspensa, como impedir a compensação de eventuais quantias retidas
pela fonte.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar a exclusão da base de cálculo do tributo das quantias cujo
respectivo crédito esteja com a exigibilidade suspensa, mantida a glosa dos valores pertinentes às
retenções pela fonte, indevidamente compensados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.526 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720272/2012-70

Fl. 113
DF CARF MF
Original